Tribunal: TJBA
Processo: 8141491-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141491-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, CLAUDIO FERREIRA DE MELO, DIEGO CORREA RODRIGUES

APELADO: NATAN MOREIRA BRANDAO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE, À ÉPOCA MENOR, PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME. SUBMETIDO DUAS VEZES A TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA SEM SUCESSO. COMORBIDADES E MULTIPLOS TRATAMENTOS. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS E EXAMES. USO OFF LABEL. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA EM CONTEXTO DE RISCO DE VIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECONHECIMENTO. QUANTUM QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO DO RÉU E PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. APELO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e recurso adesivo interposto por Natan Moreira Brandão, representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando a operadora ao fornecimento de medicamentos e procedimentos prescritos para tratamento de complicações pós-transplante de medula óssea, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de medicamentos e exames prescritos, sob o argumento de uso off label, caráter experimental e ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se a recusa administrativa da operadora, em contexto de doença grave e risco de vida, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação contratual mais favorável ao beneficiário e vedação a práticas abusivas.

4.

A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, assegurando cobertura de tratamentos não listados quando comprovada sua eficácia e necessidade clínica.

5.

A indicação médica fundamentada, lastreada em relatórios clínicos detalhados, prevalece sobre a negativa administrativa da operadora quanto ao método terapêutico.

6.

A existência de registro dos medicamentos na ANVISA afasta a legitimidade da recusa
baseada exclusivamente na alegação de uso off label.

7.

A negativa de cobertura, ao impedir o acesso a tratamento essencial à preservação da vida e da saúde de paciente, à época menor, e gravemente enfermo, revela-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

8.

A recusa injustificada de tratamento médico em situação de urgência e risco de morte configura dano moral presumido, decorrente do próprio fato e do agravamento da angústia e sofrimento do paciente e de sua família.

9.

Medicação de uso supervisionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelo da ré desprovido e recurso adesivo do autor provido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamentos e procedimentos prescritos por médico assistente para doença coberta pelo contrato, ainda que se trate de uso off label ou tratamento não incluído no rol da ANS.

2.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial, em contexto de risco à vida, enseja indenização por danos morais in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, 14 e 47; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1.964.268/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.06.2023; TJ-SP, AI 2397885-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 15.01.2025; TJ-MG, AC 1.0625.13.000258-1/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 04.02.2021; TJ-BA, Apelação 8112859-33.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08.08.2023; TJ-RJ, Apelação 0246684-30.2019.8.19.0001, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 30.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8141491-69.2022.8.05.0001
, na qual figuram como Apelante/Apelado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Apelante Adesivo/Apelado
NATAN MOREIRA BRANDÃO
, representado por sua genitora.

ACORDAM
, os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA RÉ
,

PROVENDO O RECURSO ADESIVO
DO AUTOR
, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral, e condenar a acionada ao pagamento de indenização equivalente, invertendo o ônus sucumbencial em desfavor do réu, majorando-o em mais 2%, tudo conforme fundamentos do voto relator.

Sala das sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04